Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EXPRESSA EM SENTENÇA. EMPREGO DO MANUAL DA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação da SELIC como indexador único dos encargos acessórios no caso em que a sentença deixou de estabelecer expressamente os índices respectivos.
2. A regra prevista no art. 395 do Código Civil enuncia que o devedor é o responsável pelo prejuízo por ele causado, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, de acordo com a aplicação dos indexadores oficiais estabelecidos para a respectiva situação jurídica.
3. Os encargos acessórios incluem juros de mora e correção monetária, ainda que não expressos na condenação. Na medida em que os juros de mora e a correção são incorporados ao débito, mês a mês, passam a ser parte integrante do principal. 3.1. Essa situação não pode ser qualificada como anatocismo, pois os juros de mora têm natureza jurídica distinta dos juros remuneratórios. 3.2. Apenas os juros remuneratórios, caso aplicados de modo sucessivo, geram a situação denominada como anatocismo, pois têm apenas com a função de remunerar o capital.
4. No caso em exame o dispositivo da sentença deixou de consignar expressamente qual deve ser o indexador a ser utilizado nos cálculos dos encargos acessórios. 4.1. Na ausência de fixação expressa pela sentença devem ser adotados, nos cálculos, os índices empregados pela contadoria judicial. 4.2. Assim, não há a possibilidade de determinação de emprego da SELIC.
5. Recurso conhecido e desprovido.